Tribunal: TJPA
Processo: 0819708-06.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0819708-06.2023.8.14.0301

APELANTE: ROSA HELENA COLARES DOS SANTOS, MARIA JOSE SILVA RIBEIRO, JACIRENE CORREA TRINDADE, VALDILENE SILVA MONTEIRO, BENEDITA DA SILVA MENDES

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO. PROCESSUAL. ORDEM DE EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APLICÁVEL. PRECEDENTES DO STJ. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. Trata-se de recurso de apelação

interposto contra sentença que, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Tributo c/c Repetição de Indébito, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito;

2. Resta preclusa a discussão relativa ao mérito da ordem de emenda à exordial em sede de apelação interposta contra a sentença que indefere a petição inicial pelo não atendimento da diligência pelo autor;

3. A inércia do autor diante da determinação do juízo de emenda à exordial dá ensejo à extinção do processo sem resolução do mérito. Precedentes do STJ;

4. Apelação conhecida e desprovida

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 13ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 22/4/2024 a 29/4/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento à apelação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
recurso de

apelação
(Id. 1641524) interposto por
BENEDITA DA SILVA MENDES e OUTROS
contra sentença (Id. 1641523) que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexigibilidade de Tributo c/c Repetição de Indébito,
ajuizada em face do ESTADO DO PARÁ, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito.

Em suas razões, os apelantes sustentam a desnecessidade de emendar a exordial porquanto formulada e guarnecida de elementos suficientes à cognição do pedido e processamento do feito. Requerem o provimento do recurso, com a nulidade da sentença ou o sobrestamento do feito em virtude da afetação dos recursos repetitivos pelo STJ à guisa do Tema 986.

Contrarrazões, infirmando os termos recursais e pugnando eplo desprovimento do recurso (Id. 16401525).

Distribuição do feito à minha relatoria.

Parecer do Ministério Público opinando pelo desprovimento do recurso (Id. 17254828).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço
do recurso porquanto satisfeitos seus pressupostos de admissibilidade.

Trata-se de recurso de apelação

interposto contra sentença que, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Tributo c/c Repetição de Indébito, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos dispositivos a saber:

“Desta feita, o demandante ao não instruir seu pedido com os documentos indispensáveis à propositura e processamento da ação, e, sendo-lhe facultada a oportunidade de emenda à Inicial, deixando de cumprir a determinação judicial, para o suprimento da documentação, deve ter sua petição inicial indeferida, ainda que desprovidos da documentação correlata.

Desse modo, nos termos do art. 321, parágrafo único c/c 330, IV c/c 485, I, todos do CPC INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL para declarar EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.”

A sentença indeferiu a exordial diante da inércia do autor diante da determinação de emenda à inicial (Id. 16401521), cujo excerto de interesse transcrevo:

“Ante o exposto, determino que o autor emende a petição inicial, no prazo de quinze dias, a fim de que comprove a hipossuficiência financeira, nos termos do art. 99 e 319 do CPC, juntando extrato bancário, contracheque ou declaração de imposto de renda, bem como informe os números das unidades consumidoras/conta contrato para as quais requer a suspensão da exigibilidade dos créditos referentes à incidência do ICMS sobre os valores das tarifas e encargos de uso e conexão dos sistemas de distribuição e transmissão de energia elétrica.”

O recorrente impugna a sentença porquanto entenda desnecessária a determinação judicial de emenda à petição inicial.

Ocorre que tal decisão precedeu à sentença e se estabilizou sem qualquer impugnação do autor, por meio de petição, ou mesmo pela via processual, já que a flexibilização do rol contido no art. 1015 do CPC, formulada pelo STJ a partir da tese repetitiva fixada no Tema 988, permite a interposição de agravo de instrumento contra decisões que imponham prejuízo à duração razoável do processo.

Neste sentido, a discussão alusiva à pertinência da ordem de emenda à exordial se encontra preclusa, cingindo-se a questão em voga tão somente à possibilidade de extinção do processo sem resolução do mérito face à inércia do autor diante da determinação judicial.

Sobre a questão, o STJ possui orientação remansosa afirmativa pela extinção do processo sem resolução do mérito. Vide:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamento decisório. Reconsideração. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, o não atendimento da ordem de emenda à inicial pelo autor enseja a extinção do feito sem resolução de mérito, sendo desnecessária a intimação pessoal do autor. Incidência da Súmula 83. 3. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1801005 SP 2020/0321429-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 24/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2021).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DO STJ. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. ALÍNEA C PREJUDICADA. 1. Cuida-se, na origem, de cumprimento de sentença proferida em Ação Coletiva promovida por Maria Celia Abreu, ora agravante, contra o Estado do Maranhão, objetivando ao recebimento do crédito oriundo da sentença coletiva proferida no processo n. 6542/2005. 2. O Tribunal de origem manteve a sentença que julgou extinta a demanda, sem resolução de mérito, em virtude do não cumprimento da decisão que determinou a emenda à inicial. 3. Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código Processo Civil de ( CPC/2015), tendo em vista que a Corte de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira clara e amplamente fundamentada, a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado, não podendo o acórdão ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte.
4. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ segundo a qual o não atendimento da ordem de emenda à inicial pelo autor enseja a extinção do feito sem resolução de mérito (AgInt nos EDcl no AREsp 1.801.005/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 30.6.2021).
5. Outrossim, considerando a fundamentação do acórdão objeto do Recurso Especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fática, não cabendo ao STJ, a fim de alcançar conclusão diversa, reavaliar o conjunto probatório dos autos, em conformidade com a Súmula 7/STJ. 6. Por fim, consigne-se que a incidência da referida súmula é óbice também para o exame da divergência jurisprudencial, o que inviabiliza o conhecimento do Recurso Especial pela alínea c do permissivo constitucional. 7. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2132219 MA 2022/0155859-5, Data de Julgamento: 24/10/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/11/2022).

No mesmo sentido: STJ - REsp: 2120646, Relator: NANCY ANDRIGHI, Data de Publicação: 08/03/2024; STJ - AREsp: 2473416, Relator: SÉRGIO KUKINA, Data de Publicação: 16/02/2024; STJ - REsp: 1750363 DF 2018/0155736-9, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Publicação: DJ 12/08/2020.

Nesta toada, tendo o juízo oportunizado a manifestação do autor e advertido do indeferimento da inicial em caso de inércia, incidente tal hipótese, decerto acertada a sentença que leva a cabo a consequência da inação em contexto.

O pleito de sobrestamento do processo, em virtude da afetação dos processos pelo Tema 986 do STJ - que discute a inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS - resta prejudicado pelo julgamento do tema repetitivo em 14/3/2024.

Posto isto, deve ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto
, conheço e nego provimento ao apelo,
para manter a sentença que indeferiu a inicial, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 22 de abril de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 29/04/2024